Tribunal: TJSP
Processo: 1025762-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
VOTO No 35.163
Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos por ela desconhecidos. Apontamentos que, quando da sua efetivação, eram os únicos que maculavam o nome da consumidora. Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ. Comportamento ilícito da ré, que causou dano

Ementa:
VOTO No 35.163
Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização. Inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos por ela desconhecidos. Apontamentos que, quando da sua efetivação, eram os únicos que maculavam o nome da consumidora. Inaplicabilidade da Súmula no 385 do STJ. Comportamento ilícito da ré, que causou dano moral à autora. Indenização devida, que deve ser arbitrada na importância de R$5.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025762-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THAMIRES APARECIDA MONTOVANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025762-31.2019.8.26.0100 -Voto no 35.163
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 2a VARA CÍVEL
Apelante: THAMIRES APARECIDA MANTOVANI
Apelada: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
MM. Juiz Prolator: Tom Alexandre Brandão
VOTO No 35.163
Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória
de inexigibilidade de débitos cumulada com
indenização. Inclusão do nome da autora nos
cadastros de inadimplentes por débitos por ela
desconhecidos. Apontamentos que, quando da sua
efetivação, eram os únicos que maculavam o nome
da consumidora. Inaplicabilidade da Súmula no 385
do STJ. Comportamento ilícito da ré, que causou
dano moral à autora. Indenização devida, que deve
ser arbitrada na importância de R$5.000,00, eis que
se mostra compatível com as circunstâncias do
caso em exame, sem impor gravame excessivo à
agente ou gerar vantagem desproporcional à
vítima.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 24/26, cujo relatório se adota,
julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a inexigibilidade dos
débitos apontados na inicial e determinar a exclusão dos apontamentos,
condenando a parte vencida ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios de R$1.000,00.
Apela a autora (fls. 29/39). Alega que a ré praticou ato
ilícito ao incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sustenta que
são aplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor,
sobretudo a inversão do ônus da prova. Afirma que o decreto de revelia
implica a presunção de veracidade das suas alegações. Ressalta que a ré
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a relação contratual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025762-31.2019.8.26.0100 -Voto no 35.163
3
amparasse a cobrança do débito. Aduz que a ré deve ser condenada ao
pagamento de indenização por dano moral pela inscrição indevida.
Argumenta que é inaplicável à espécie a Sumula no 385 do C. STJ, pois,
quando da inscrição irregular, não recaía sobre o seu nome qualquer
apontamento. Assevera que as inscrições posteriores são indevidas e estão
sendo discutidas judicialmente. Acrescenta que o valor da indenização
pleiteada é justo, sobretudo porque a jurisprudência tem fixado em até 20
salários mínimos. Ressalta que, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, os juros de mora incidem sobre o valor da indenização a
partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e das Súmulas nos 43
e 54 do C. STJ. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recorre não contrariado.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos cumulada com reparação por dano moral, na qual
a autora, em breve resumo, relata que o seu nome foi incluído pela ré nos
cadastros de inadimplentes, em 06.03.2014 e 04.06.2014, em razão de
dívidas, nos valores respectivos de R$28,65 e R$25,64, que desconhece.
Por isso, requer a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação
da ré ao pagamento de indenização no valor de R$15.000,00.
A assertiva de que os débitos são indevidos deve ser
reputada verdadeira, uma vez que, embora intimada, a ré não contestou a
ação, resultando no correto decreto de revelia pelo juiz de origem.
Assim, a ausência de manifestação da ré, deixando de
demonstrar nos autos que agiu no exercício regular de um direito ao incluir o
nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, impunha não apenas a
declaração de inexigibilidade dos débitos, mas também a sua condenação
ao pagamento de indenização por dano moral.
Em que pese às inscrições do nome da autora, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025762-31.2019.8.26.0100 -Voto no 35.163
4
outras empresas, nos cadastros de inadimplentes, em 09.07.2014.
20.05.2017 e 20.06.2017 (fls. 17), é certo que elas foram efetivadas em
datas posteriores aos apontamentos discutidos nestes autos, não se
tratando de anotações preexistentes. O preceito contido na Súmula 385 do
E. STJ somente é aplicável quando há outras inscrições legítimas e
preexistentes, conforme redação do próprio enunciado.
Ora, antes de 06.03.2014, primeira negativação
realizada pela ré, não havia qualquer outra inscrição desabonadora do nome
da autora, motivo pelo qual a anotação indevida objeto da lide, de fato,
causou-lhe constrangimentos e transtornos, mormente porque lhe impede
de ter acesso a crédito, instrumento vital na sociedade de consumo. Aliás,
no caso em apreço, o dano moral é evidente e independe de comprovação,
porque advém da experiência comum. A negativação indevida, por si só,
justifica a pretendida reparação por dano moral.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar
que deve ser o suficiente para inibir a ré da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, que teve seu nome negativado, bem como as
condições das partes, a indenização por dano moral dever ser arbitrada em
R$5.000,00, corrigida monetariamente, pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça, a partir desta data, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
contados da primeira negativação indevida (06.03.2014), em atenção ao
que estabelecem as Súmulas nos 54 e 362 do C. STJ. Tal quantia é
suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento ilícito da autora.
A fixação da indenização por dano moral em valor
inferior ao pedido na exordial não caracteriza sucumbência recíproca. É o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025762-31.2019.8.26.0100 -Voto no 35.163
5
que estabelece a Súmula 326 do E. STJ: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”. Tal se dá porque o valor postulado na
exordial é meramente estimativo, importando somente que tenha sido
deferida a indenização pleiteada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de
reformar a r. sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização
por dano moral, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente, a partir desta data, e acrescida de juros moratórios de 1%
ao mês, contados de 06.03.2014. Deixo de arbitrar honorários recursais,
porque não foi apresentada resposta ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator